Tribunal: TJDFT
Processo: 0708231-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0708231-97.2023.8.07.0001 APELANTE: WESLEY RODRIGUES NASCENTE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de processo de RÉU PRESO que aguarda a apresentação das razões recursais pela advogada constituída, Dra. Larissa Freire Macedo, OAB/DF 31191. A patrona, uma vez intimada (ID 76187077), apresentou petição no ID 76541396, na qual requereu a prorrogação do prazo, sob a alegação de problemas de saúde, inclusive juntou atestado médico com prazo até 24-setembro-2025 (ID 76544590). 2. Em homenagem ao princípio da ampla defesa, considerando-se a especial condição do réu (RÉU PRESO), mas também que o atestado médico juntado aos autos vai até o dia 24-setembro-2025, intime-se a advogada Dra. Larissa Freire Macedo, OAB/DF 31191, para apresentar razões recursais, no prazo de 8 (oito) dias. 3. Apresentadas as razões, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões ao recurso. 4. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.